Tribunal: STF
Processo: ARE 1262691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - FATURAMENTO - LEI N. 9.718/98 - ART. 3°, § 2°, III - EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DE VALORES TRANSFERIDOS A OUTRA PESSOA JURIDICA - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO.
    1. Nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional: "Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias". Assim, vedada toda interpretação tendente a reduzir a base de cálculo de qualquer tributo sem expressa previsão legal.
    2. É assente na jurisprudência o entendimento de que "o disposto no art. 3°, § 2°, III, da Lei 9.718/98, que assegurava a exclusão das receitas transferidas a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS, jamais produziu efeitos, ante a inexistência de regulamentação, requerida pela própria norma. Com sua revogação pela Medida Provisória 1.991-18/2000, o que já era ineficaz, deixou de existir (AC 2002.38.00.029970-9/MG, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 27/03/2009, p. 568)" (AC n. 2000.01.00.054077-1, Rel. Juiz Federal Osmane António dos Santos (Conv.), 80 Turma, e-DJF1 de 11/06/2010, pág. 231).
    3. A vigência da norma, ou seja, a aptidão para produzir efeitos jurídicos, não confere ao contribuinte o direito de proceder ao abatimento dos valores repassados a terceiros; na forma preconizada pelo art. 3°, § 2°, III, da Lei 9.718/98, porque este apenas incide no mundo fático à medida que a norma respectiva passa a ter eficácia plena, o que nunca ocorreu, na hipótese, enquanto vigente" (AMS n. 2001.32.00.003742-0, ,Rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (Conv.), 8° Turma, e-DJF1 de 09/10/2009, pág. 753).
    4. Apelação das empresas CTBC CELULAR S/A e OUTRO(A) não provida. '
    5. Peças liberadas pelo Relator, em 30/05/2011, para publicação do acórdão.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente